Tribunal: TJMT
Processo: 1006560-13.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INTEGRAL DE SALÁRIO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUTORIZAÇÃO POR CAIXA ELETRÔNICO. SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação cuja causa de pedir imputa a instituição financeira falha na prestação consistente na ilegalidade da retenção de salário.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para o julgamento de improcedência ou, alternativamente, a diminuição do valor indenizatório.
3. Em contraprova, a recorrente demonstrou a legalidade dos descontos realizados, uma vez que se trata de pagamentos de faturas de cartões de crédito, com débito automático e autorizado em terminal de caixa eletrônico, o que difere das situações em que a instituição bancária aprovisiona, motu proprio e unilateralmente, os valores devidos na conta bancária. Nesse último caso é possível a aplicação da teoria da proteção ao patrimônio mínimo, mas é inadequada a aplicação no caso vertente.
4. Apresentação de faturas físicas com extenso histórico de utilização, com compras parceladas e concentradas na cidade do recorrido.
5. Ausência de verossimilhança das alegações autorais. Recorrido que descreve na inicial que possui cartão de crédito, apresenta fotocópias de 2 (dois) cartões, e, sobrevindo, a contestação de que se trata do pagamento de faturas com autorização por débito automático, deixa de impugnar especificamente, afirmando que as provas não são idôneas e invoca a impenhorabilidade salarial. Confusão entre os institutos.
6. Sem notícias de furto, extravio ou até mesmo utilização indevida com o cartão.
7. Legalidade dos descontos realizados em conta corrente. Dever de indenizar afastado.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WELSIONE CARDOSO DA SILVA - CPF: 482.737.671-91 (REPRESENTANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0471-60 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020